Tribunal: TJSP
Processo: 2261759-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre o débito, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como daquela prevista no art. 1.026, 2o, do Código de Processo Civil, ante a configuração de embargos de declaração com intuito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre o débito, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como daquela prevista no art. 1.026, 2o, do Código de Processo Civil, ante a configuração de embargos de declaração com intuito protelatório. Irresignação da executada. Acolhimento.
II. Multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, que são devidos em virtude do não pagamento do débito no prazo legal, o que não é a hipótese dos autos. Pagamento realizado tempestivamente. Juntada posterior do comprovante de depósito judicial, sob o escólio de alegado equívoco, que configura a inobservância de mera formalidade, suprida em seguida pela parte, que não possui o condão de justificar a imposição da penalidade, ainda mais porque efetuado o depósito em valor superior ao indicado como correto pelo Juízo de origem. Penalidades afastadas.
III. Não verificado, no mais, o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pela executada, tendo em vista que foram manejados para indicar o depósito voluntário e tempestivo do débito, de modo que fica afastada a incidência da multa prevista no art. 1.026, 2o, do Código de Processo Civil. Precedente da Câmara.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261759-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED, é agravada JOYCE DA SILVA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261759-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2261759-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Central Nacional Unimed
Agravada: Joyce da Silva Teixeira
Voto n. 49.378
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre o
débito, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do Código
de Processo Civil, bem como daquela prevista no art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil, ante a configuração de
embargos
de
declaração
com
intuito
protelatório.
Irresignação da executada. Acolhimento.
II. Multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC,
que são devidos em virtude do não pagamento do débito no
prazo legal, o que não é a hipótese dos autos. Pagamento
realizado
tempestivamente.
Juntada
posterior
do
comprovante de depósito judicial, sob o escólio de alegado
equívoco, que configura a inobservância de mera
formalidade, suprida em seguida pela parte, que não possui
o condão de justificar a imposição da penalidade, ainda mais
porque efetuado o depósito em valor superior ao indicado
como correto pelo Juízo de origem. Penalidades afastadas.
III. Não verificado, no mais, o intuito protelatório dos
embargos de declaração opostos pela executada, tendo em
vista que foram manejados para indicar o depósito
voluntário e tempestivo do débito, de modo que fica
afastada a incidência da multa prevista no art. 1.026, 2o, do
Código de Processo Civil. Precedente da Câmara.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261759-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 57/58 dos autos de origem, integrada pela decisão de fl.
65 dos autos de origem, de lavra do MM. Juiz de Direito Daniel
D'Emidio Martins, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ora em
fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa e
dos honorários advocatícios sobre o débito, ambos de 10%, previstos no
art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como condenou a
recorrente ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da
execução, ante a configuração de embargos de declaração protelatórios.
Pretende-se, pelas razões expostas às fls. 01/13, a reforma
da r. decisão, argumentando que, embora tenha realizado o pagamento
tempestivamente, por um lapso, não houve a juntada do comprovante
aos autos, de modo que descabida a incidência da multa que lhe fora
imposta. Insurge-se, ainda, contra a aplicação da multa de 1% ante a
configuração de embargos de declaração protelatórios.
O agravo foi processado, sem atribuição de efeito
suspensivo (fl. 63), e respondido (fls. 66/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso merece ser provido, respeitado o entendimento
do i. Magistrado.
Infere-se dos autos que, após a apuração inicial do importe
condenatório atualizado pela credora, ora agravada (fl. 05 dos autos de
origem), a recorrente foi devidamente intimada na forma do artigo 513 §
2o, do Código de Processo Civil, “para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado, que
deverá ser atualizado e acrescido dos encargos legais até o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261759-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pagamento, bem como, recolha as custas finais no importe de 1% da
dívida executada em guia DARE (Cód. 230-6). (...) Não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC/15, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez porcento. E, em caso de pagamento parcial, a multa e
os honorários, incidirão sobre o restante” (fl. 21 dos autos de origem).
Frise-se, neste tocante, que a r. decisão que determinou o
pagamento do quantum debeatur, e deu início ao prazo para
cumprimento voluntário do provimento condenatório, foi devidamente
disponibilizada em nome do patrono da agravante no DJe de 27/02/2020
(fl. 22 dos autos de origem).
Destarte, considerando que o início do cômputo do prazo
para o pagamento voluntário do débito se deu em 02/03/2020,
encerrando-se em 20/03/2020, e que o pagamento foi realizado pela
agravante em 17/03/2020 (fl. 51 dos autos de origem), revela-se, pois,
descabida a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ora
vergastados, incidentes apenas na hipótese em que descumprida a
determinação legal, dentro do prazo estabelecido, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido, o fato de a juntada do comprovante de
depósito judicial ter sido realizada posteriormente pela agravante, sob o
escólio de alegado equívoco, configura a inobservância de mera
formalidade, suprida em seguida, que não possui o condão de justificar a
imposição da penalidade, ainda mais porque efetuado o depósito em
valor superior ao indicado como correto pelo Juízo de origem, devendo
a r. decisão ser reformada nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261759-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De outra parte, não se verifica o intuito protelatório dos
embargos de declaração opostos pela agravante (fls. 60/64 dos autos de
origem), tendo em vista que foram manejados para indicar o depósito
voluntário e tempestivo do débito, como indicado acima, de modo que
fica afastada a incidência da multa prevista no art. 1.026, 2o, do Código
de Processo Civil.
Em caso assemelhado, já decidiu esta Câmara: “Agravo de
instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão
que rejeita os cálculos do agravante, determina o bloqueio de ativos
financeiros nas contas de seu advogado e aplica a multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC. Irresignação. Alegação de excesso de
bloqueio. Inocorrência. Decisão que pretende garantir a devolução
de parte do valor equivocadamente levantado pelo advogado do
recorrente. Valor em consonância com o que foi decidido por esta C.
Câmara no julgamento do AI no 2180035-91.2018.8.26.0000. Intuito
protelatório dos embargos de declaração que, no entanto, não está
evidenciado. Embargos opostos para chamar atenção do magistrado
sobre os cálculos que já constavam dos autos. Ausência de dolo
específico. Multa afastada. Decisão reformada, em parte. Agravo
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2118119-22.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, j. 11/02/2020).
3. Diante de todo o exposto, de rigor o provimento do
recurso para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios
sobre o débito, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil,
assim como da multa disposta no art. 1.026, 2o, do Código de Processo
Civil, vez que não verificado o intuito protelatório dos embargos de
declaração opostos pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261759-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator